Tribunal: STF
Processo: RE 77011
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
1. E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO NÃO VENTILADA, NA
DECISÃO RECORRIDA, A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA.
2. O PONTO OMISSO DA DECISÃO, SOBRE O QUAL NÃO FORAM OPOSTOS
EMBARGOS DECLARATORIOS, NÃO PODE SER OBJETO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR FALTAR O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO.
3. JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL NÃO SERVEM PARA FUNDAMENTAR O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO POR DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.